Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719028-35.2023.8.07.0001 APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: JANDIRA QUIRINO DA SILVA DECISÃO A ré, nas razões da apelação, reitera o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “[...] as pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes possuem suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que suas arrecadações e receitas são destinadas exclusivamente ao patrimônio da própria instituição, sem a finalidade de acumulação de capital. Em outras palavras, significa dizer que elas revertem todo o seu lucro na respectiva entidade” (id. 50414718, pág. 4). A gratuidade de justiça foi indeferida à ré na r. sentença (id. 50414716, pág. 3), nos seguintes termos: “A requerida pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O que se verifica, na vertente hipótese, é que, em momento nenhum, a executada fez prova favorável à concessão do benefício, uma vez que a documentação acostada não é capaz e suficiente para comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, nem mesmo atestar qualquer eventual condição de miserabilidade, ante a falta de demonstração do valor do seu patrimônio. Destaca-se que diferentemente das pessoas naturais, para as quais é exigida apenas a declaração de hipossuficiência, para as pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação do estado de miserabilidade (Súmula 481 do STJ), o que é feito através de documentos que possibilitem uma análise da atual situação financeira e patrimonial da pessoa jurídica, possibilitando a constatação do impacto dos referidos débitos em seu faturamento. [...] Nesses termos, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.” Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça foi inicialmente formulado em contestação, com a qual foi apresentado tão somente o estatuto social da ré, sendo insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência o fato de se tratar de associação civil sem fins lucrativos. O pedido de gratuidade de justiça da ré foi impugnado em réplica pela autora, na qual apontou a inexistência de documentos comprobatórios da hipossuficiência (id. 50414707, pág. 5), e, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a ré informou “[...] que não há mais provas a produzir além daquelas já produzidas em Contestação” (id. 50414712). Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Indefiro o pedido de gratuidade justiça, tal como decidido pela r. sentença. Intime-se a apelante-ré para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora